Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO GENITOR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RIGOR EXCESSIVO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. JUNTADA DE EXTRATOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, (i)ndispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015).

3. Considerando a juntada dos extratos indicando os últimos depósitos da obrigação alimentar realizados pelo órgão empregador, o documento exigido pelo Juízo a quo não se revela indispensável ao curso do cumprimento de sentença, sobretudo ao se considerar a natureza alimentar da ação, na qual deve ser prestigiado o princípio do melhor interesse da criança.

4. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova ação, com a mesma finalidade.

5. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentenças cassadas.